Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719343-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Junte-se o alvará requerido no ID 27470496. Após, de ordem, dê-se ciência aos credores sobre o documentado juntado. Em seguida, cumpra-se a sentença ID 26916761. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac